Tribunal: STF
Processo: ARE 1040467
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA – MATÉRIA IDÊNTICA – BAIXA À ORIGEM.
    1. Torno sem efeito a decisão de 10 de maio de 2017.
    2. O Tribunal, no recurso extraordinário nº 1.050.597, relator o ministro Luiz Edson Fachin, assentou a existência de repercussão geral do tema relativo à controvérsia acerca da “definição do termo ‘ingressado no serviço público’, à luz do art. 40, § 16, da Constituição Federal, para fins de definição do alcance temporal do direito de opção do servidor público federal, oriundo de cargo público de outro ente da federação, ao novo regime de previdência complementar.” 
    3. Considerado o fato de o recurso veicular matéria análoga, bem como presente o objetivo maior do instituto evitar que o Supremo, em prejuízo dos trabalhos, tenha o tempo tomado com questões repetidas, determino a devolução do processo à origem. Faço-o com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, para os efeitos do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator